Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO ERIGIDA IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA. TOLERÂNCIA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Não se reconhece a nulidade da sentença em que os embargos de declaração foram julgados, uma vez que as questões alegadamente omitidas no ato judicial embargado foram efetivamente apreciadas pelo magistrado que, de forma objetiva e sucinta, expôs os fundamentos fático-jurídicos do convencimento deduzido acerca da improcedência do pedido deduzido na petição inicial, não se evidenciando negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida, em pronunciamento adequadamente fundamentado, com a resolução do processo com exame de mérito.
2. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.
3. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo-lhe coibir, tanto quanto possível, a prática de atos em desconformidade com a legislação de regência, inclusive em casos de edificações erigidas irregularmente em áreas públicas.
4. A ocupação de área pública por ampliação da edificação em imóvel particular, mesmo que decorra de tolerância do poder público, não caracteriza posse, consoante o artigo 1.208 do Código Civil, senão mera detenção, a qual não gera direito subjetivo à utilização por prazo indeterminado do bem público pelo proprietário do terreno particular contíguo ao espaço público ocupado sem a indispensável e prévia autorização do órgão ou autoridade administrativa competente.
5. A existência de outros imóveis em situação alegadamente semelhante de ocupação ilícita de área pública não legitima o uso não autorizado do bem imóvel público pelo invasor, tendo em vista que não decorre situação de legalidade desse fato, senão obrigação do poder público de intimar outros proprietários ou possuidores, no mesmo bloco, a demolirem as edificações que se encontrem total ou parcialmente em área pública sem a devida autorização administrativa.
6. Não configura autorização - sequer tácita – a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre a edificação construída em área pública, senão medida adequada, com fundamento no princípio do non olet, para evitar o enriquecimento ilícito do particular invasor em detrimento da coletividade e para dispensar tratamento isonômico em relação ao ocupante de bem imóvel público mediante autorização ou permissão concedida pelo órgão ou autoridade administrativa competente, que recolhe referido tributo como sujeito passivo da obrigação tributária, de sorte que não se reconhece comportamento contraditório da Administração Pública, tampouco ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica.
7. Observado que, no caso concreto a intimação demolitória promovida pelos órgãos de fiscalização do Distrito Federal encontra-se amparada pela legislação de regência e que foi assegurado ao invasor o exercício regular do direito à ampla defesa no âmbito administrativo, não há razão para que seja declarada a nulidade do ato administrativo.
8. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.